Tribunal: TJMT
Processo: 0008351-70.2011.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008351-70.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[GIRO RAPIDO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 04.703.271/0001-64 (APELANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL No 7.098/1998 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ART. 173 DO CTN – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA – NÃO COMPROVADO – MULTA FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO – OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DESPROVIDO

1. Em sendo prevista na legislação estadual a possibilidade de notificação do contribuinte por meio de endereço eletrônico, bem como sendo sua obrigação o acompanhamento diário dos e-mails recebidos, não há que se falar em nulidade da notificação emitida pelo Fisco, tendo em vista que observou a legislação aplicável ao caso.

2. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. Não há que se falar em caráter confiscatório da multa ou ilegalidade da sanção, quando fixada no patamar de 100% do valor do tributo, em consonância portanto com os precedentes da Suprema Corte.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Giro Rápido Distribuidora LTDA – ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança, que denegou a ordem, por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões (id. 34308974 e 34308975), o apelante afirma que é pessoa jurídica do setor de distribuição de produtos de limpeza e que, ao receber o aviso de cobrança dos créditos tributários, verificou em 19/01/2011 que a informação de lançamento do DAR no 1.705/2010 havia sido enviada em seu e-mail em 23/12/2010, bem como que se tratavam de diferenças de créditos, oriundas da aplicação do ICMS Garantido e /ou ICMS Diferencial de Alíquota.

Alega que, em caso de não pagamento, estaria sujeito a aplicação de multa de ofício, fixada em 100% (cem por cento) do valor do imposto, nos termos do art. 45, inciso I, alínea “a” da Lei 7087/1998, bem como sujeito ao Regime Especial de Fiscalização previsto na Resolução SEFAZ/MT no 07/2008.

Sustenta a nulidade da ciência/notificação da informação de lançamento do DAR no 1705/2010, visto que não foi intimada pessoalmente ou com garantia de recebimento no endereço (físico ou eletrônico).

Argumenta a nulidade dos lançamentos por ausência de motivação jurídica e fática do ato de lançamento do crédito tributário, pois alega que não houve apresentação e indicação específicas das fontes de dados que deram origem às supostas apurações; não houve indicação da legislação aplicada, bem como não houve indicação ou demonstração do cálculo consolidado dos supostos créditos tributários, tudo em afronta ao que dispõe os artigos 467-E e 467-B, §2o do RICMS/MT (Decreto Estadual n. 1.944/1989), que é responsável por definir os requisitos mínimos para a constituição válida dos créditos tributários do ICMS, mediante a emissão do Documento de Arrecadação - DAR, bem como violação ao disposto nos artigos 142 e 147 do CTN, que exigem que a constituição do crédito tributário contenha a descrição do fato gerador, a obrigação correspondente, a matéria tributável, o cálculo do tributo e a legislação aplicável a época dos fatos.

Alega que ficou impossibilitado de exercer seu direito de defesa, em afronta ao seu direito à ampla defesa e contraditório, conforme artigo 5o da Constituição Federal.

Sustenta a extinção do crédito tributário pela decadência, visto que se tratam de fatos geradores ocorridos de fevereiro/2005 a janeiro/2006, sendo que foi dada ciência ao contribuinte somente em 19/01/2011, estando claro que o direito da Fazenda Pública em lançar os créditos extinguiu-se em janeiro de 2011, devido passar mais de 5 anos do fato gerador, conforme artigos 150, §4o e 156, inciso V, ambos do CTN.

Alega que está clara a ilegalidade da inclusão do apelante no Regime Especial de Fiscalização, por inscrição de créditos tributários invalidamente constituídos na Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, bem como pela ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução SEFAZ/SARP n. 07/2008.

Por fim, sustenta que são abusivas e confiscatórias as multas cobradas nos lançamentos, pois superam, em muito, os valores principais do suposto crédito tributário, afrontando o disposto no art. 150, IV da Constituição Federal.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade dos atos emanados pela autoridade coatora, com a desconstituição dos lançamentos tributários; seja declarada a extinção, por decadência, dos créditos tributários; declarado o direito do apelante em compensar o valor que foi ou venha ser pago indevidamente, em razão das ilegalidades, com outros valores do ICMS devidos; seja vedado ao apelado efetuar qualquer medida constritiva das liberdades do apelante, em razão dos fatos relatados na inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 34308977, alegando a validade da notificação eletrônica, uma vez que pode ser encaminhada por meio de endereço eletrônico, conforme o art. 39-B, §4o da Lei 7.098/98.

Aduz ser de responsabilidade do contribuinte acessar diariamente seu endereço eletrônico, a fim de verificar as notificações recebidas, conforme art. 17, inciso XVIII da Lei 7.098/98.

Sustenta a regularidade formal do lançamento, tendo em vista que o art. 142 do CTN permite ao ente tributante instituir outras formas de instrumentalização do crédito tributário e, o que ocorreu na espécie, observou o disposto no artigo 467-A do RICMS, pois o crédito tributário foi formalizado por meio de DAR, não sendo necessária a lavratura de NAI.

Afirma que o contribuinte tem acesso ao site da SEFAZ, onde há descrição detalhada dos fatos geradores, base de cálculo e alíquotas e outras exigências do art. 142 do CTN. Alega a ausência de direito líquido e certo, em razão de não haver prova capaz de comprovar, de plano, o direito invocado.

Afirma a inexistência de caráter confiscatório da multa, que deve atender aos objetivos da sanção tributária, a fim de desestimular as infrações e punir a sonegação, conforme previsto no art. 45 da Lei 7098/98, bem como a impossibilidade de redução da multa em sede de mandado de segurança. Requer o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 38538993).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de apelação em face de sentença proferida que denegou a segurança nos seguintes termos:

No presente caso, constata-se pelo documento de fls. 38/39 que a impetrante foi notificada sobre a existência de Lançamento do DAR n. 1705/2010, onde foi consignado que “(_) os Documentos de Arrecadação (DAR-1/AUT), para quitação do débito gerado, podem ser obtidos no endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br, através do login de acesso do contador responsável, na funcionalidade “Consulta/Emissão de DAR-1/AUT do ICMS Garantido", no(s) qual(is) constam(m) o (s) respectivo(s) cálculo do montante do crédito tributário, com descrição do fato gerador e respectivas bases de cálculo e alíquota, conforme Art. 142 do CTN".

Consta, igualmente, do referido documento, que a contribuinte, ora impetrante, possuía 40 (quarenta) dias para efetuar o pagamento da obrigação tributária ou impugná-lo, dentro do Processo de Revisão do ICMS Garantido, de modo que somente após este prazo seria transferido para o sistema de conta corrente fiscal.

Denota-se, pois, prima facie, que a impetrante foi devidamente notificada sobre a existência da obrigação tributaria, sendo—lhe conferida a oportunidade de averiguar os seus elementos, mediante consulta no site da SEFAZ/MT (www.sefaz.mt.gov.br), havendo, inclusive, prazo para apresentação de impugnação.

Quanto a afirmativa de que o Informativo do Lançamento do DAR n. 1705/2010 foi enviado em 23/12/2010 e somente teve ciência dele em 19/O1/2011, não há nos autos nenhum elemento que comprove que tal situação se deu per culpa da Administração, como sugere a impetrante ao afirmar que não houve nenhuma garantia de recebimento no endereço (físico ou eletrônico). Pelo contrário, o que resta demonstrado é que a empresa foi notificada, constando do Informativo de fls. 38/39 a data de envio em 23/12/2010. A impetrante baseia o pleito, ainda, no argumento de que os créditos tributários estariam decaídos, porquanto os fatos geradores teriam ocorrido entre fevereiro de 2005 e janeiro de 2006, e o fisco teria efetuado o lançamento de ofício somente em dezembro de 2010, quando já teria transcorrido o prazo referido no art. 150, § 4°, do CTN. Para aplicação desse dispositivo, é pacífico na jurisprudência que o contribuinte deve ter pagado parcialmente a obrigação tributaria, surgindo, assim, para o fisco o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de ocorrência do fato gerador, para efetuar o lançamento. No entanto, diversamente do que foi alegado na inicial, a autoridade impetrada sustenta que apesar de a impetrante ter efetuado pagamentos no período de fevereiro de 2005 a janeiro de 2006, nenhum deles se referia aos créditos ora em questão [DAR’s acostados com as informações a fls. 163/175], de modo que o prazo decadencial seria aquele descrito no art. 173, I, do CTN, a ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

(...)

Constata-se lançamento, contribuinte, processo legal que o respectivo DAR é o meio contábil para se iniciar o havendo em seu bojo a previsão de prazo para a defesa do não pode então, a impetrante, alegar ofensa ao devido

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANQA INVOCADA, por ausência de direito líquido e certo, não havendo que se falar, também, em direito a certidão negativa de débito ou é certidão positiva com efeito de negativa. Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com julgamento de mérito nos termos do artigo 269, inciso I do Código Processo Civil. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Em suas razões recursais, a apelante levantou 5 (cinco) teses que entende serem suficientes para conduzir à reforma da sentença de 1o grau. São elas:
nulidade da ciência/notificação da informação de lançamento do DAR no 1705/2010; nulidade dos lançamentos por ausência de motivação jurídica e fática do ato de lançamento do crédito tributário; extinção do crédito lançado pela decadência; ilegalidade/inconstitucionalidade da aplicação das sanções da Resolução Sefaz 07/2008; multa confiscatória.

Dessa forma, passo a analisar cada um destes argumentos de forma específica.

I - Nulidade da ciência/notificação da informação de lançamento do DAR no 1705/2010

Quanto à notificação de lançamento do crédito tributário, assim dispõe a Lei no 7.098/98 (Consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS):

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

(...)

§ 3o Assegurado ao contribuinte o contraditório e ampla defesa no processo de que trata este artigo.
§ 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.

Como se vê, em sendo prevista na legislação a possibilidade de notificação do contribuinte por meio de endereço eletrônico, bem como sendo sua obrigação o acompanhamento diário dos e-mails recebidos, não há que se falar em nulidade da notificação emitida pelo Fisco, tendo em vista que observou a legislação aplicável ao caso.

II -

Nulidade dos lançamentos por ausência de motivação jurídica e fática do ato de lançamento do crédito tributário

Conforme se extrai de suas razões, o apelante alega que não foram observados os requisitos previstos nos artigos 467-E e 467-B, §2o do RICMS/MT (Decreto Estadual 1.944/1989), o que não comprovou nestes autos.

Pelo contrário, em análise do DAR 1705/2010, verifica-se que o contribuinte foi notificado e informado de que
“Os lançamentos efetuados foram formalizados através da geração de Documentos de Arrecadação - DAR (...). Informamos também que os referidos débitos constantes nos DAR-1, bem como seus respectivos períodos de referência e data da geração constam no anexo a esta informação”.

Assim, de acordo com essas informações, verifica-se que a notificação foi encaminhada com anexo com as informações necessárias à constituição do tributo, em estrita observância ao que dispõe o Decreto Estadual 1944/1989.

Também foi previsto, no final da notificação, que as impugnações dos DAR gerados, deveriam ser endereçadas às Agências Fazendárias do domicílio do contribuinte, obedecendo a sistemática do ICMS Garantido, com as informações constantes no site
www.sefaz.mt.gov.br
.

Assim, entendo que não há nulidade dos lançamentos por ausência de motivação jurídica e fática do ato de lançamento do crédito tributário, conforme argumenta o apelante.

III – Extinção do crédito lançado pela decadência

De acordo com o CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos
, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Deste modo, tendo em vista a ocorrência do fato gerador em 2005 (id. 34299955) e a autuação materializada em 2010, verifica-se que não havia ocorrido ainda a decadência, haja vista que o prazo é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, 2006.

Assim, não há que se falar em decadência.

IV - Ilegalidade/inconstitucionalidade da aplicação das sanções da Resolução Sefaz 07/2008 e caráter confiscatório da multa arbitrada

A apelante alega que está sujeita à inclusão no “Regime Especial de Fiscalização”, previsto na Resolução 007/2008-SEFAZ, o que entende ser “ilegal”.

Compulsando a mencionado Resolução verifica-se que a mesma dispõe que:

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

Dessa forma, em estando a apelante enquadrada em uma das situações descritas na norma, não há que se falar em ilegalidade da aplicação da sanção.

No que diz respeito à impugnação da multa, é notório que o Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, tem entendido ser possível a aplicação do princípio do não-confisco também à aplicação das sanções administrativas. Contudo, seu entendimento é no sentido de que estas não podem ultrapassar o montante de 100% do valor do tributo, senão veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 996798 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 07/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DA PARAÍBA. OPERAÇÃO REALIZADA COM ÁLCOOL ANIDRO. BENEFÍCIO FISCAL. SUBSÍDIO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL. MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS corresponde à isenção parcial, possibilitando o estorno do crédito proporcional ou parcial relativo às operações anteriores. II – Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
(ARE 1126367 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Dessa forma,
in casu,
não há que se falar em caráter confiscatório da multa ou ilegalidade da sanção, haja vista ter sido fixada no patamar de 100% do valor do tributo, em consonância portanto com os precedentes da Suprema Corte.

Assim, como se vê, por todos os aspectos analisados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo e mantenho a sentença impugnada.

Deixo de fixar honorários recursais uma vez que estes não são cabíveis em sede de mandado de segurança (súmula 512 do STF; súmula 105 do STJ e art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022